Tribunal: CARF
Processo: 10850.908783/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908783/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.407 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TARRAF CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente proceda
conforme disposto no voto do relator. Vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche que
rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 32501.24799.291206.1.3.042825, de
débito(s) próprio(s) da requerente com crédito proveniente de pagamento indevido ou a
maior, relativo ao DARF no valor de R$ 30.170,09, recolhido em 13/10/2006.
O valor solicitado na presente Dcomp foi de R$3.598,95.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em breve síntese, que transmitiu
DCTF retificadora que confirma o seu crédito, na qual informa o débito correto, no valor
de R$26.571,14, conforme apurado no DACON, entregue em 22/12/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908783/2009-61
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.407 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908783/2009-61

É o relatório do necessário.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-51.103 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/10/2006
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/10/2006
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que, com vistas a comprovar o
direito creditório rejeitado pela decisão por ausência de provas, junta os registros contábeis
comprobatórios dos fatos alegados com apuração do tributo no valor apontado na DCTF
retificadora.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.407 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908783/2009-61

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
32501.24799.291206.1.3.04-2825 transmitida em 29/12/2006 na qual foi declarada improcedente
em função da ausência de comprovação do direito creditório.
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu
art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas
que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
Diante desta decisão a Recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário
documentos com vistas a tentar comprovar seu direito creditório, e ver homologada a sua
DCOMP, buscando demonstrar que os créditos utilizados no PER/DCOMP são oriundos de erro
no recolhimento a maior de PIS/COFINS. Com isso, anexa às e-fls. 123 a 151 os seguintes
documentos: Demonstrativo de Apuração de PIS/COFINS e Cópia do Livro Diário no 4.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.407 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908783/2009-61

Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar a procedência dos créditos relacionados à
apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF de São José do Rio
Preto/SP, para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital